Tribunal: TJMT
Processo: 1041783-98.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. DEFERIMENTO. TEORIA DA IMPREVISÃO. BLOQUEIO SALARIAL EM PROCESSO DIVERSO. EVENTO NÃO EXTRAORDINÁRIO NEM IMPREVISÍVEL. DIFICULDADES FINANCEIRAS. INSUFICIÊNCIA PARA REVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEVIDA. LEI Nº 9.514/97. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041783-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ISABELLA MARIA MOLINARI SALOMAO - CPF: 010.413.369-42 (ADVOGADO), VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CNPJ: 25.005.683/0001-09 (AGRAVANTE), LAUREN CRISTIANE LEITE OCAMPOS - CPF: 522.873.001-04 (AGRAVADO), COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI - CHP - CNPJ: 18.282.093/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 038.925.741-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL.
DEFE
RIMENTO.
TEORIA DA IMPREVISÃO. BLOQUEIO SALARIAL EM PROCESSO DIVERSO. EVENTO NÃO EXTRAORDINÁRIO NEM IMPREVISÍVEL. DIFICULDADES FINANCEIRAS. INSUFICIÊNCIA PARA REVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEVIDA. LEI Nº 9.514/97. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão proferida na Ação Revisional de Contrato, que deferiu tutela de urgência para suspender o procedimento de leilão extrajudicial do imóvel objeto de garantia fiduciária, sob fundamento da aplicação da Teoria da Imprevisão, considerando o bloqueio integral dos vencimentos salariais da agravada em processo judicial diverso.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o bloqueio salarial sofrido pela agravada configura evento
extraordinário e imprevisível apto a autorizar a aplicação da Teoria da Imprevisão; (
ii
) se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito; e (
iii
) se a suspensão do leilão extrajudicial viola o procedimento específico previsto na Lei nº 9.514/97.

III. Razões de decidir

3.
A Teoria da Imprevisão, prevista nos artigos 317 e 478 do Código Civil, exige a ocorrência de evento extraordinário e imprevisível que altere profundamente a base objetiva do contrato, tornando a prestação excessivamente onerosa para uma parte, com extrema vantagem para a outra.

4.
O bloqueio salarial, ainda que considerado ilegal, não configura evento extraordinário e imprevisível exigido pela lei para autorizar a revisão contratual com base na Teoria da Imprevisão.

5.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que dificuldades financeiras e desemprego não são considerados fatos imprevisíveis para fins de revisão contratual, não se prestando a caracterizar a onerosidade excessiva.

6.
A mera propositura de ação revisional de contrato não possui o condão de elidir a mora, conforme Súmula 380 do STJ.

7.
A manutenção da decisão agravada impede o exercício regular do direito da credora fiduciária de executar a garantia conforme o procedimento especial previsto na Lei nº 9.514/97, causando-lhe prejuízos financeiros pela impossibilidade de recuperação do capital investido.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A aplicação da Teoria da Imprevisão exige a demonstração de evento extraordinário e imprevisível que altere profundamente a base objetiva do contrato, não se configurando como tal o bloqueio salarial ou dificuldades financeiras do devedor.

2.
Dificuldades financeiras, desemprego ou redução de renda não constituem fatos imprevisíveis aptos a autorizar a revisão contratual com base na onerosidade excessiva.

3.
A suspensão do procedimento de leilão extrajudicial em alienação fiduciária exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, não bastando a mera alegação de dificuldades financeiras supervenientes.

4.
A mera propositura de ação revisional não elide a mora nem impede o regular prosseguimento do procedimento de execução extrajudicial previsto na Lei nº 9.514/97.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

contra decisão proferida na
Ação Revisional de Contrato nº
1040458-82.2025.8.11.0002
ajuizada por
LAUREN CRISTIANE PEREIRA LEITE,
que
deferiu tutela de urgência para suspender o procedimento de leilão extrajudicial do imóvel objeto de garantia fiduciária.

A decisão agravada fundamentou-se na aplicação da Teoria da Imprevisão, considerando que a agravada estaria impossibilitada de adimplir as prestações do financiamento habitacional em razão do bloqueio integral de seus vencimentos salarias pelo Banco do Brasil S/A em processo diverso.

Nas razões recursais, a agravante sustenta: (i)
equívoco na aplicação da Teoria da Imprevisão, porquanto o bloqueio salarial não configura evento extraordinário e imprevisível exigido pelos
arts
. 317 e 478 do Código Civil; (
ii
) ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito; (
iii
) violação à Lei nº 9.514/97, que estabelece procedimento específico para alienação fiduciária em garantia; e (
iv
) ofensa ao Princípio da Relatividade dos Efeitos do Contrato.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu integral provimento.

O efeito suspensivo ao recurso foi deferido no ID nº
331419895
.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº
341683853
, pelo desprovimento do recurso.

Os autos foram encaminhados ao CEJUSC de 2º Grau, contudo
,
retornaram sem acordo.

As informações foram prestadas no ID nº
334951899
.

É o relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

C
inge-se o presente recurso em verificar se
o bloqueio salarial sofrido pela agravada em processo judicial diverso autoriza a aplicação da Teoria da Imprevisão para suspender
o leilão extrajudicial do
imóvel objeto de alienação fiduciária.

Extrai-se dos autos
que
a autora/agravada

firmou

o
Contrato de Empréstimo

e Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia de Bem Imóvel
com Emissão de Cédula de Crédito Imobiliário

–
CCI
nº 10000153-0
,

firmado em 12/09/2022
, referente
ao imóvel
situado na Rua Projetada Dez, casa nº 305, L
ocalizada
na quadra F, no Condomínio Residencial Terra Nova
Várzea
Grande I
, em Várzea Grande,
junto a
COMPANHIA HIPOTECÁRIA PIRATINI
, posteriormente cedidos a agravante
.

In
casu
,
diante da inadimplência
compr o vada d a devedor a /agravada
,
uma vez que admite a sua inadimplência
,
a agravante deu início ao procedimento de consolidação da propriedade fiduciária
perante o Cartório do 1º Ofício de Várzea Grande.

A devedora ajuizou a presente Ação Revisional e o magistrado condutor do feito, f
undamentando-se na aplicação da Teoria da Imprevis
ão, considerando que a agravada estaria impossibilitada de adimplir as prestações do financiamento habitacional em razão do bloqueio integral de seus vencimentos salariais pelo Banco do Brasil S/A em processo judicial diverso,
concedeu a tutela antecipada e
suspendeu
o procedimento de leilão extrajudicial do imóvel objeto de garantia fiduciária.

No entanto,
a tutela antecipada não se sustenta.

Isto porque, a Teoria da Imprevisão, prevista nos artigos 317 e 478 do Código Civil, exige a ocorrência de evento
extraordinário e imprevisível
que altere profundamente
a base objetiva do contrato, tornando a
prestação excessivamente onerosa para uma parte, com extrema vantagem para a outra.

No caso, o bloqueio salarial, ainda que
considerado
ilegal,
não configura evento extraordinário e imprevisível exigido pela lei para autorizar a revisão contratual com base na Teoria da Imprevisão.

Aliás,
a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que dificuldades financeiras e desemprego não são considerados fatos imprevisíveis para fins de revisão contratual.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL. SFH. REVISÃO DAS PARCELAS. REDUÇÃO DA RENDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Ação de revisão de contrato de financiamento imobiliário firmado pelo SFH, visando a renegociação do valor das prestações mensais e o alongamento do prazo de liquidação, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor.

2. O Tribunal de origem, examinando as condições contratuais, concluiu que o recálculo da parcela estabelecida contratualmente não está vinculado ao comprometimento de renda do mutuário, mas sim à readequação da parcela ao valor do saldo devedor atualizado. Nesse contexto, entendeu que,
para justificar a revisão contratual, seria necessário fato imprevisível ou extraordinário, que tornasse excessivamente oneroso o contrato, não se configurando como tal eventual desemprego ou redução da renda do contratante.

3. Efetivamente, a caracterização da onerosidade excessiva
pressupõe a existência de vantagem extrema da outra parte e acontecimento extraordinário e imprevisível. Esta Corte já decidiu que tanto a teoria da base objetiva quanto a teoria da imprevisão "demandam fato novo superveniente que seja extraordinário e afete diretamente a base objetiva do contrato" (
AgInt
no REsp 1.514.093/CE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
DJe
de 7/11/2016), não sendo este o caso dos autos.

4. Agravo interno não provido.”

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.340.589/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/4/2019,
DJe
de 27/5/2019.) destaquei

Quanto ao perigo de dano, este se mostra
inverso
, uma vez que a manutenção da decisão agravada impede o exercício regular do direito da credora fiduciária de executar a garantia conforme o procedimento especial previsto na Lei nº 9.514/97, causando-lhe prejuízos financeiros pela impossibilidade de recuperação do capital investido.

Ademais, conforme o próprio juízo
a quo

reconheceu
“a mera propositura de ação revisional de contrato não possui o condão de elidir a mora”
(Súmula 380 do STJ)
, o que enfraquece
substancialmente a tutela concedida em favor da agravada
.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para confirmar a liminar concedida, e
reformar a decisão agravada para determinar o regular prosseguimento do procedimento de execução extrajudicial do imóvel objeto de garantia fiduciária.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026